Tribunal: STF
Processo: RE 92518
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO SENHOR E POSSUIDOR. EMBARGANTE CASADO QUE
LITIGA SEM O CONSENTIMENTO DA MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE
SUSCITADA NAS RAZOES DA APELAÇÃO E REEDITADA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIAL ACOLHIDA NO APELO EXCEPCIONAL. APLICAÇÃO
DO ART. 22 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.